Tribunal: CARF
Processo: 19515.720829/2014-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720829/2014-64
ACÓRDÃO
2102-003.806 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO MADRE MAZZARELLO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
VALIDADE DE CEBAS DURANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
RENOVAÇÃO.
O efeito da decisão denegatória dos requerimentos de renovação de
certificação de entidade de benefício e assistência social, CEBAS, conta a
partir data da publicação da referida decisão, o que impõe o
reconhecimento de CEBAS válido até a decisão administrativa denegatória
definitiva.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.806 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720829/2014-64
2
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente a Impugnação e manteve o crédito tributário.
O presente lançamento decorre do lançamento de crédito tributário de
contribuições previdenciárias e destinadas a outras entidades (terceiros), período 01/2011 a
12/2012, inclusive 13/2011, Autos de Infrações n's 51.013.460-2 e 51.013.461-0.
O INSTITUTO MADRE MAZZARELLO (CNPJ: 63.015.481/0001-29) é uma entidade
civil e religiosa, com atuação educacional e de assistência social, sem fins lucrativos. Assim conta
do Estatuto Social:
" Art. 3o - O INSTITUTO tem por finalidade a assistência social por meio da
educação, da cultura e da assistência social, como instrumento de defesa,
proteção e promoção da infância, da adolescência, da juventude e de adultos em
consonância com a Lei Orgânica da Assistência social (LOAS), a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB) e do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA).
Segundo Relatório Fiscal, a entidade tornou-se isenta da cota patronal a partir de
07/12/1991, por meio do Ato Declaratório - AD 21.607.001/671/94, de 22/08/1994, porém não há
documento comprobatório de renovação desse benefício nos três anos posteriores à emissão do
AD, conforme previa a legislação na época.
O último certificado, renovado pela Medida Provisória – MP 446/2008, teve período
de validade de 26/12/2006 a 28/12/2009.
De acordo com os autos, o INSTITUTO MADRE MAZZARELLO, no período autuado,
não tinha certificado válido, sendo assim não atendia à primeira condição prevista no caput do art.
29 da Lei no 12.101/2009.
Os argumentos de Impugnação estão resumidos no relatório do Acórdão 08-32.875
- 6a Turma da DRJ/FOR (fls. 473 a 483), que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.806 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720829/2014-64
3
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOS ATOS PROCESSUAIS.
No âmbito do processo administrativo fiscal não cabe a intimação dos atos
processuais por correspondência endereçada aos advogados. Somente quando a
escolha do órgão preparador for a intimação pessoal e estando o advogado
munido do instrumento de mandato, há a possibilidade da intimação perante ele.
A escolha recaindo nas formas previstas no art. 23, II, do Decreto no 70.235/1972,
o envio dar-se-á para o domicílio tributário do sujeito passivo.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE.
A Representação Fiscal para Fins Penais é apenas uma comunicação ao Ministério
Público, efetuada pelo auditor que procedeu a fiscalização, estando a sua análise
fora do âmbito das atribuições da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
ISENÇÃO/IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INDEFERIMENTO
DA CERTIFICAÇÃO. RECURSO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A Lei no 12.101/2009 dispõe no seu art. 31 que o direito à isenção somente pode
ser exercido a contar da data da publicação da concessão da certificação da
entidade, concedida na forma do Capítulo II.
A apresentação de recurso tempestivo contra indeferimento da certificação não
impede o lançamento de ofício, mas se houver impugnação no tocante aos
requisitos da certificação, deve ser aguardado o julgamento do recurso pelo órgão
competente. O sobrestamento da decisão quanto a esse aspecto não impede o
trâmite processual quanto aos requisitos previstos no art. 29 da Lei no
12.101/2009.
ISENÇÃO/IMUNIDADE. CERTIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DA RECEITA BRUTA EM
GRATUIDADE. PERCENTUAL MÍNIMO.
O percentual mínimo de aplicação da receita bruta em gratuidade é requisito para
a concessão da certificação da entidade beneficente de assistência social, a qual é
concedida pelos Ministérios da sua área de atuação. Assim, detectada
desobediência da entidade que usufrui da isenção das contribuições
previdenciárias, cabe representação ao Ministério responsável.
ISENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS.
Sendo distribuído resultado da entidade aos seus segurados empregados, resta
descumprido o art. 29, V, da Lei no 12.101/2009, não fazendo ela jus à
isenção/imunidade das contribuições previdenciárias.
CONTRIBUIÇÕES NÃO DECLARADAS EM GFIP. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA.
Verificadas pela fiscalização contribuições não declaradas em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP e não recolhidas, deve ser efetuado o lançamento de
ofício, com a aplicação da multa prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.806 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720829/2014-64
4
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão supracitado, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
(fls. 511 a 563), requerendo:
a) acolhimento das preliminares de nulidades do Acórdão, uma vez que não é
possível proceder com a representação para fins penais antes de encerrar a
esfera administrativa, assim como não é possível o lançamento de ofício
ante a impossibilidade de aplicar lei posterior a fatos anteriores (artigo 144
do CTN) e nulidade da autuação no que se refere a fundamentação, eis que
o Decreto 2.536/98 não se aplica aos anos de 2011/2012, que foi revogado;
b) reforma do Acórdão, uma vez que o CEBAS possui efeito retroativo, além do
que não houve distribuição de lucros, mas sim a concessão de abono
especial que foi reconhecido como sendo legal pela Solução de Consulta n°
184 — COSIT, além do que a comprovação do oferecimento da gratuidade
de 20% não pode ser discutida, sendo certo que o processo de renovação do
CERAS n° 23000009802/2012-22 encontrava-se pendente de análise junto
ao MEC;
c) julgar improcedente o crédito tributário lançado através dos DEBCAD no
51.013.460-2 e no 51.013.461-0, em face do que dispõe o § 7° do artigo 195
da CF, dispondo sobre a imunidade tributária regulamentada pelo art. 14 do
CTN;
d) Reforma do Acórdão reduzindo a multa aplicada, nos termos do artigo 35 da
Lei 8.212/91 com as alterações introduzidas pela Lei 11.941/2009 e artigo
61, §§ 1° e 2° da Lei 9430/96, para que seja aplica a multa prevista no artigo
32-A da referida lei.
A autoridade fiscal informou que formalizou Representação Fiscal Para Fins Penais,
tendo em vista que, em tese, houve a prática do crime contra a ordem tributária, tipificado no art.
1o da Lei no 8.137/90.
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.806 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720829/2014-64
5
Preliminar
A recorrente alega que não é possível proceder com a representação para fins
penais antes de encerrar a esfera administrativa.
Quanto à REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, ela é tratada no processo no
19515.720830/2014-99. É um procedimento a parte, que não integra o presente processo. Além
disso, não cabe ao CARF se pronunciar a respeito, nos termos da Súmula CARF no 28:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 303-33810, de 05/12/2006 Acórdão no 296-00105, de 10/02/2009
Acórdão no 201-81384, de 03/09/2008 Acórdão no 106-16727, de 23/01/2008
Acórdão no 201-78848, de 09/11/2005 Acórdão no 106-13820, de 18/02/2004
Não assiste razão à recorrente.
Mérito
Do certificado de entidade beneficente de assistência social
A recorrente alega que o INSTITUTO MADRE MAZZARELLO é uma entidade
beneficente de assistência social e possui imunidade tributária, nos termos do artigo 150 da
Constituição de 88.
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...)
VI - Instituir impostos sobre: (Vide Emenda Constitucional no 3, de 1993) (...)
b) entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações
assistenciais e beneficentes; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 132,
de 2023)
Alega que possuía certificado válido para o período, tendo em vista que apresentou
recurso administrativo contra o indeferimento do pedido de renovação do Certificado e que não
teria havido o julgamento de seu recurso administrativo.
De acordo com o Relatório Fiscal (folhas 102 a 107), a autuação decorre do
entendimento de que somente a entidade beneficente certificada faria jus à isenção do
pagamento das contribuições previdenciárias, porém a autuada não estaria em gozo de
isenção/imunidade, pois não possuía CEBAS válido para o período fiscalizado (01/2011 a 12/2012).
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.806 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720829/2014-64
6
Ao verificar as duas decisões de indeferimento de pedido de renovação do CEBAS
para o INSTITUTO MADRE MAZZARELLO, através das Portaria n° 220, de 2010, e Portaria n° 558,
de 2010 (folhas 131 e 132, ANEXO 04), constata-se que o motivo do indeferimento está
fundamentado nos incisos II e VI do art. 3o do Decreto no 2.536, de 19981, que dispõe sobre a
concessão do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos a que se refere o a Lei no 8.742, de
1993, alterada pela Lei no 12.101, de 2009.
Vale destacar também o Acórdão da ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) no
4480, segundo o qual o Tribunal declarou a inconstitucionalidade formal do art. 13, II, § 1o, I e II,
§§ 3o e 4o, I e II, § 5o, 6o e 7o; do art. 14. §§ 1o e 2o, do art. 18, caput; e do art. 31 da Lei
12.101/2009, com a redação dada pela Lei no 12.868/2013, e declara a inconstitucionalidade
material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009.
Assim a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4480) declarou a
inconstitucionalidade formal e material de uma série de dispositivos legais da Lei no 12.101/2009,
especialmente em relação às contrapartidas, incluindo as gratuidades, bem como, os que regulam
as isenções das contribuições sociais, ante o entendimento de que ambas as matérias devem ser
expressas por meio de Lei Complementar.
A Fiscalização ratificou que não fez parte do escopo a verificação dos requisitos de
concessão previstos nos artigos 4o ao 19 da Lei no 12.101/2009 ou de isenção constante no art. 29
da mesma lei, pois se aplicam às entidades que já possuem o certificado (folha 104).
No entanto, de acordo com os autos, durante o período de apuração, a
RECORRENTE tinha processo de renovação do CEBAS em andamento na instância administrativa
competente. Trata-se de questão incontroversa, pois assim consta da decisão de primeira
instância (folha 481):
Quanto à certificação, a última válida abrangeu o período de 26/12/2006 a
28/12/2009. O pedido para a certificação do período seguinte foi indeferido, mas
não há controvérsia sobre o fato de que foi apresentado recurso tempestivo que
ainda não foi julgado.
Há de ser observado que o impugnante confunde o período que deve ser
analisado quando da certificação, o qual sempre é anterior ao próprio pedido, e o
período para o qual a certificação é válida para o exercício do direito à isenção,
que é posterior à publicação da concessão.
Assiste razão ao Auditor Fiscal quando diz que a apresentação do recurso
tempestivo não impede a lavratura dos Autos de Infração, uma vez que o art. 26,
§1o, da Lei no 12.101/2009 dispõe que o recurso tempestivo apresentado diante

1 Art. 3o Faz jus ao Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social a entidade beneficente de
assistência social que demonstre, cumulativamente:(Redação dada pelo Decreto no 4.499, de 4.12.2002)
(...) VI - aplicar anualmente, em gratuidade, pelo menos vinte por cento da receita bruta proveniente da
venda de serviços, acrescida da receita decorrente de aplicações financeira, de locação de bens, de venda
de bens não integrantes do ativo imobilizado e de doações particulares, cujo montante nunca será inferior à
isenção de contribuições sociais usufruída;
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.806 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720829/2014-64
7
do indeferimento do requerimento para concessão ou renovação de certificação e
da decisão que a cancelar não impede o lançamento de ofício do crédito tributário
correspondente. (...)
Quanto à validade do CEBAS, de acordo com a Lei no 12.101/2009, art. 24, § 2o, a
certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o requerimento de
renovação:
LEI No 12.101, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009 (vigente à época da lavratura dos
autos – 22/08/2016 e revogada em 2021, LCP no 187,).
Art. 24. Os Ministérios referidos no art. 21 deverão zelar pelo cumprimento das
condições que ensejaram a certificação da entidade como beneficente de
assistência social, cabendo-lhes confirmar que tais exigências estão sendo
atendidas por ocasião da apreciação do pedido de renovação da certificação.
§ 1o Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação
protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o
termo final de validade do certificado. (Redação dada pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 2o A certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o
requerimento de renovação tempestivamente apresentado.
§ 3o Os requerimentos protocolados antes de 360 (trezentos e sessenta) dias do
termo final de validade do certificado não serão conhecidos.
(..)
De acordo com o Decreto no 8.242/2014, o efeito da decisão do pedido de
renovação contará da data de publicação da decisão de indeferimento:
DECRETO No 8.242, DE 23 DE MAIO DE 2014 (Revogado pelo Decreto no 11.791,
de 2023).
Art. 6 o Para os requerimentos de renovação da certificação protocolados no
prazo previsto no § 1 o do art. 24 da Lei no 12.101, de 2009, o efeito da decisão
contará:
I - do término da validade da certificação anterior, se a decisão for favorável; ou
II - da data de publicação da decisão de indeferimento.
(...)
Art. 53. Caso haja decisão final desfavorável à entidade, publicada após a data de
publicação da Lei no 12.868, de 2013, em processos de renovação de que trata o
caput do art. 35 da Lei no 12.101, de 2009, cujos requerimentos tenham sido
protocolados tempestivamente, os débitos tributários serão restritos ao período
de cento e oitenta dias anteriores à decisão final, afastada a multa de mora.
A questão de validade do CEBAS já foi objeto de deliberação nesta Turma no
processo no 10920.722958/2016-01, que teve o seguinte Acórdão:
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.806 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720829/2014-64
8
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Data da sessão: 06/11/2024
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2011 a 31/12/2012 VALIDADE DE CEBAS DURANTE O PROCESSO
ADMINISTRATIVO DE RENOVAÇÃO.
O efeito da decisão denegatória dos requerimentos de renovação de certificação
de entidade de benefício e assistência social, CEBAS, conta a partir data da
publicação da referida decisão, o que impõe o reconhecimento de CEBAS válido
até a decisão administrativa denegatória definitiva.
Número da decisão: 2102-003.518
Quanto ao pagamento do abono especial, mesmo não fazendo parte do escopo da
fiscalização, o Relatório Fiscal menciona algumas eventuais irregularidades, mormente quanto ao
pagamento de ABONO ESPECIAL, mas não traz um conjunto probatório robusto, até mesmo
porque não fazia parte do escopo fiscal.
A Fiscalização afirma que não há diferença de índices e tratamento dado pela
Convenção Coletiva de Trabalho entre a PLR e o abono especial, sendo ambos os montantes pagos
da mesma forma, havendo diferença apenas na nomenclatura. Materialmente, ambas as rubricas
têm a mesma natureza. Ao final, conclui que houve a distribuição de resultados entre os
professores, o que contraria o art. 29, V, da Lei no 12.101/2009.
Porém, é feita de forma superficial essa equiparação entre o pagamento do ABONO
ao pagamento de PLR da Lei no 10.101, de 2000, O Relatório Fiscal não traz os instrumentos
decorrentes da negociação. Não fala das regras claras e objetivas para fixação dos direitos
substantivos da participação. Não traz os mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo.
Vale destacar também que, o Relatório Fiscal não fez qualquer menção de
descumprimento ao art. 14 do CTN ou a dispositivos da Lei no 10.101, de 2000, que dispõe sobre a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados.
Ante o exposto, considerando que, de acordo com os autos, não há controvérsia
sobre o fato de que foi apresentado recurso tempestivo, que ainda não tinha sido julgado no
momento da autuação, e que o CEBAS permanece válido até a publicação da decisão de
indeferimento, assiste razão à recorrente.
Importante destacar que, no DOU de 26/10/2020, página 57, consta a decisão final
desfavorável referente ao processo de renovação do CEBAS da recorrente:
Processo no: 71000.102460/2009-66 Interessado: Instituto MADRE MAZZARELLO.
Assunto: Revisão Administrativa. Renovação de Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social - CEBAS.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.806 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720829/2014-64
9
DECISÃO: Tendo em vista os autos do processo em referência e com fulcro no
Parecer no 00010/2020/CONJUR-MEC/CGU/AGU, de 30 de março de 2020, cujos
fundamentos adoto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro
de 1999, não conheço da petição avulsa, nos termos do art. 63, inciso IV, da Lei no
9.784, de 1999, mantendo na íntegra a decisão constante da Portaria no 558, de
17 de dezembro de 2010, da Secretaria de Educação Básica - SEB, publicada no
Diário Oficial da União, de 24 de dezembro de 2010, que indeferiu o pedido de
renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS.
Assim, tendo em vista o disposto no artigo 53 do Decreto no 8.242, de 2014, os
débitos tributários serão restritos ao período de cento e oitenta dias anteriores à decisão final,
afastada a multa de mora.
Destarte, cabe cancelamento do lançamento.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 611
DF CARF MF
Original